Tribunal: TJSP
Processo: 1013868-19.2018.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Hipoteca
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Insurgência dos procuradores dos interessados sobre o valor dos honorários fixados – Alegação de que a fixação por equidade resultaria em valor aviltante – Descabimento – Fixação nos percentuais estabelecidos pelo art. 85, §2o, do CPC que, em razão do valor da causa, tornariam lotéricos os honorários – Fixação por equidade que é adequada – Ratificação dos fundamentos da

Ementa:
OBRIGAÇÃO DE FAZER – Insurgência dos procuradores dos interessados sobre o valor dos honorários fixados – Alegação de que a fixação por equidade resultaria em valor aviltante – Descabimento – Fixação nos percentuais estabelecidos pelo art. 85, §2o, do CPC que, em razão do valor da causa, tornariam lotéricos os honorários – Fixação por equidade que é adequada – Ratificação dos fundamentos da sentença – RECURSO DESPROVIDO.